Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742017-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAOLO GARBERO APELADO: GABRIELA SOVAT DE FREITAS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo locatário, PAOLO GARBERO, contra sentença proferida em ação de rescisão de contrato de locação e indenizatória ajuizada em desfavor de GABRIELA SOVAT DE FREITAS COSTA. No apelo, o locatário autor se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos visando a rescisão do contrato, por culpa do proprietário, aplicação de multa contratual, restituição da caução e danos morais. (ID 55350632.) O recurso foi incluído na pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária (período de 24 de abril a 02 de maio de 2024), porém foi retirado da pauta virtual, a requerimento do locatário apelante. (ID 58342688.) A locadora, ora apelada, em petição de Ids nos 59467216 e 59489158, requer a concessão da antecipação da tutela para que seja a) expedido mandado de imissão na posse do imóvel, o qual teria sido abandonado pelo apelante locador, além de existir a necessidade de promover sanitização da piscina afastando eventuais riscos de contaminação por dengue, bem com b) seja intimado o apelante para entregar as chaves do imóvel. Em suas razões, argumenta que “i) nos termos da manifestação protocolada nos ID’s 594672146 e 594672147, nas quais se comprovou, por meio de documentação idônea, que o imóvel de propriedade da Apelada foi abandonado pelo Apelante antes do termo final do contrato, estando evidenciado o direito da parte de ser imitida na posse, à luz do que dispõe o art. 66 da Lei no 8.245/911 (fumus boni iuris); (ii) a urgência na retomada na posse do imóvel pela Apelada ante o risco à saúde dos moradores próximos ao local, por conta da ausência de conservação da piscina, o que gera foco indesejado para a proliferação do mosquito da dengue”. (ID 59489158.) Os autos foram conclusos ao Relator eventual, em razão do afastamento (férias) do Rel. Fernando Tavernard. É o relato. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, e do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, apreciar o pedido de antecipação da tutela, conforme hipótese dos autos,. De sua vez, conforme estabelece o art. 300 do CPC, o pedido de antecipação da tutela recursal somente será concedido “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Contudo, em que pese as alegações deduzidas pela locadora apelada, não se verifica a presença dos referidos elementos autorizadores necessários ao deferimento da tutela ora vindicada. No caso, em sede de medida de urgência, a apelada almeja a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel objeto da lide, o qual teria sido “abandonado” pelo locatário, bem como por existir risco à saúde da vizinhança, decorrente da má conservação da piscina “foco de dengue”. Ocorre que a presente demanda decorre de ação ajuizada pelo locatário apelante na busca a rescisão de contrato de locação por culpa da locatária, de modo que a pretensão ora formulada, imissão na posse do imóvel ora em litígio, deve ser requerida em processo diverso apropriado. A esse respeito, a ação de imissão na posse, regulada pelo art. 1.228 do Código Civil, revela a via processual adequada para que o proprietário possa reaver a posse de quem injustamente a detenha, desde que presentes os seguintes requisitos: comprovação da propriedade, resistência ou perda do direito dos atuais ocupantes. No caso concreto, por se tratar de ação de rescisão antecipada do contrato locatício proposta pelo locatário apelante, acrescido de que a sentença julgou improcedente os pedidos, certo é que a posse do locatário estaria legitimada pelo contrato de locação vigente firmado entre as partes. Além disso, em que pese as mensagens de whatsapp juntadas à petição pela locadora possam evidenciar que o inquilino teria desocupado voluntariamente o imóvel, verifica-se que o próprio patrono do locador apelante declarou que “estaria disponível para a entrega das chaves, caso desejem”, de sorte que não existiriam sequer indícios de resistência à pretensão. Nesse panorama, a parte apelada deverá, se for o caso, se valer da via adequada à aferição da alegada posse injusta, mediante o crivo do contraditório, onde poderá pleitear a tutela vindicada, inclusive em sede de medida de urgência. Destarte, inadequada a via eleita ao fim colimado, qual seja, a obtenção de mandado de imissão na posse. Ante o exposto, indefiro o pedido requerido pela locadora apelada. Sem embargo, dê-se vista ao apelante/locatário, para ciência acerca da alegação de risco à saúde à coletividade. Intimem-se. Após, inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento presencial. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2024 15:40:31. DESEMBARGADOR JOÃO EGMONT RELATOR EVENTUAL